Tribunal: STF
Processo: RE 367432
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL 
   PÚBLICA. SEGURANÇA PÚBLICA. LEGITIMIDADE. INTERVENÇÃO DO PODER 
   JUDICIÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO 
   ADMINISTRATIVA.
1.	O Ministério Público detém capacidade 
   postulatória não só para a abertura do inquérito civil, da ação 
   penal pública e da ação civil pública para a proteção do 
   patrimônio público e social do meio ambiente, mas também de 
   outros interesses difusos e coletivos [artigo 129, I e III, da 
   CB/88]. Precedentes.
2.	O Supremo fixou entendimento no sentido 
   de que é função institucional do Poder Judiciário determinar a 
   implantação de políticas públicas quando os órgãos estatais 
   competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que 
   sobre eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, 
   a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos 
   impregnados de estatura constitucional, ainda que derivados de 
   cláusulas revestidas de conteúdo programático. 
   Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.